Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700798-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE APARECIDA DO CARMO AZEVEDO AGRAVADO: T.S.A - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA DO CARMO AZEVEDO contra decisão que, nos autos no processo no 0727288-66.2017.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema Sisbajud (Id 154660918, origem). Preparo regular (Ids 46140427 e 46140428). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora